Tribunal: TJDFT
Processo: 0720781-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que julgou prejudicado embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, cujo objeto era concessão de gratuidade de justiça. 1.1. O Agravante opôs embargos de declaração com o fito de modificar o entendimento no acórdão do agravo de instrumento, mas, antes do julgamento, recolheu o preparo recursal, razão pela qual foi declarada a preclusão lógica.
2. A despeito de os embargos de declaração não possuírem efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC), o §2o do art. 101 do CPC é claro ao prescrever que o relator ou o magistrado determinará o recolhimento das custas após confirmação da denegação da gratuidade, o que não aconteceu nos autos, visto que pendente análise dos embargos. 2.1. O art. 102 do CPC, por sua vez, é cristalino ao estabelecer que, após o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade, a parte recolherá todas as custas, inclusive de recurso. 2.2. No caso, não havia ainda o trânsito em julgado do acórdão proferido em agravo de instrumento, visto que pendente julgamento de embargos de declaração.
3. Ainda que houvesse juízo de retratação com o consequente conhecimento do recurso de embargos de declaração, não seria o caso de provimento destes.
4. O §3o do art. 99 do CPC não deve ser interpretado de forma isolada, mas em conjunto com os demais parágrafos da mesma norma, entre eles a parte final do §2o: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 4.1. Interpretando o art. 99 do CPC de acordo com a Constituição Federal (art. 5o, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos), tem-se que incumbe à parte pleiteante o ônus de comprovar que preenche os requisitos da justiça gratuita, de modo, portanto, diverso do que defende o Embargante. 4.2. Não se trata de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do §3o do art. 99 do CPC, mas sim de interpretá-lo sistematicamente com as demais normas do Código e, precipuamente, de acordo com a Constituição Federal.
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.